Tribunal: TJDFT
Processo: 0033350-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL PELA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. OFERECIMENTO DE DEFESA BASEADA NA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO DO BEM LITIGIOSO. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DO NOME DA PESSOA QUE FIGUROU COMO CESSIONÁRIO EM INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS RELATIVO AO IMÓVEL EM LITÍGIO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. OBSCURIDADE A RESPEITO DA DIMENSÃO DO IMOVEL OBJETO DO LITÍGIO NÃO CARACTERIZADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Estando evidenciado erro material na indicação da pessoa que figurou na qualidade de cessionária em instrumento de cessão de direitos envolvendo o imóvel objeto do litígio, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
3. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que a posse do imóvel em litígio foi devidamente comprovada pela autora e que não seria cabível o deferimento possessório em favor dos réus com base na alegação de domínio, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da existência de obscuridade no v. acórdão embargado, inclusive quanto à delimitação da área objeto da demanda, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração quanto a esse ponto.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar erros materiais no voto condutor do v. acórdão, sem efeitos infringentes.